Tribunal: TJDFT
Processo: 0014444-90.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0014444-90.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANGEL PRIETO ANDRES, DULCINEIA MARIA MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL manifesta-se no sentido de não mais remanescer o interesse na apreciação do recurso de apelação (ID 31953412) em face do pagamento integral dos débitos fiscais Desse modo, com fundamento no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O pedido de extinção do feito deverá ser formulado na instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator